Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. APARENTE INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SÓCIO DE SE DESLIGAR DA SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ILÍCITA. NECESSIDADE DA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ]
1. O cerne da questão se relaciona à existência de efetiva manifestação de vontade do sócio em exercer seu direito de retirada – ou se a discordância na condução da gestão da sociedade, manifestada por escrito, foi utilizada como subterfúgio para promover alteração contratual ilícita – circunstância que demanda a manifestação da parte contrária.
2. A despeito da aparente inexistência de manifestação de vontade do sócio de se desligar da sociedade, a questão deve ser resolvida sob o crivo do contraditório no primeiro grau de jurisdição. A própria parte agravante fundamenta seu interesse na continuidade da exploração da atividade econômica na “realidade fática” atual, circunstância que impõe, outrossim, instrução processual adequada.
3. Não se vislumbra risco de dano à parte agravante que não possa, acaso verificada a ilicitude do ato praticado pelos sócios majoritários, ser posteriormente reparado, sem olvidar que se trata de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, justificado pela alegada contemporaneidade da urgência ao ajuizamento da ação (artigo 303 do Código de Processo Civil). Nesse cenário, a parte prejudicada poderá buscar o ressarcimento por eventual prejuízo experimentado pela alteração contratual, se restar caracterizada a irregularidade.
4. Recurso conhecido e não provido.